Tribunal: TJMT
Processo: 0001317-42.2007.8.11.0087
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001317-42.2007.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO SERGIO DEMSKI - CPF: 608.341.539-04 (APELANTE), ALEXSANDRO MANHAGUANHA - CPF: 621.567.721-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA NA REGIÃO AMAZÔNICA - DANO AMBIENTAL CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO - FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE GOZA O AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - DANO AMBIENTAL ANTERIOR A 2008 - NÃO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL - SANÇÕES IMPOSTAS - SUSPENSÃO SOMENTE APÓS A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO - ART. 59, § 5o, DA LEI N.o 12.651/2012 -
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO

QUE

ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção “juris tantum” de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la, na forma do art. 373, II, do CPC, mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar o que foi constatado pela autoridade competente.

2. Comprovada a supressão de 421,086 hectares de floresta nativa em região amazônica, objeto de especial preservação, sem a devida licença outorgada pelo órgão ambiental competente, mostra-se acertada e merece ser mantida a sentença que concluiu pela procedência parcial da ação.

2. A gravidade da infração praticada, aliada à capacidade econômica do causador do dano demonstra como razoável e proporcional o montante arbitrado a título de indenização pelo prejuízo ambiental acarretado, nada obstando a fixação da multa por hectare, considerando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. O art. 59 do novo Código Florestal, deixa nítido em seus §§ 4o e 5o, que não houve anistia geral às infrações ambientais praticadas antes de 22/07/2008, pelo persiste a responsabilidade civil quando comprovados a prática do ato infracional, o dano e nexo de causalidade.

5. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
PAULO SERGIO DEMSKI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pela qual foram julgados parcialmente procedente os pedidos da inicial, e extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (ids. 94706473, 94706474 e 94706475).

No caso, em razão do desmatamento de 421,082 hectares de floresta nativa, o Apelante foi condenado: a deixar de praticar qualquer atividade na área objeto do Auto de Infração, até que obtenha autorização do Órgão ambiental; a adotar, no prazo de 60 dias, providências à obtenção do licenciamento ambiental, inclusive com apresentação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRADE; ao pagamento de indenização por dano ambiental, no valor de R$ 150.270,50 (cento e cinco mil, duzentos e setenta reais e cinquenta centavos), corrigidos e com juros de 0,5% ao mês, contados da citação, conforme decisão no id. 94706467.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que:

- não se pode obstar o desenvolvimento de atividades rurais que já estavam em curso antes de 22/07/2008, ainda que promovida em área de Reserva Legal ou Área de Preservação Permanente (APP);

- promoveu sua inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), manifestando a intenção de adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), porém, encontra-se no aguardo da tramitação no âmbito administrativo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT);

- como do total de 421ha, possuía autorização para o desmate para 100ha, conforme reconhecido pelo IBAMA, em pedido alternativo, requer o reconhecimento dessa autorização, a fim de que a condenação incida apenas sobre os 321 hectares excedentes ou, ainda, em caso de não anulação, a minoração do valor da indenização por hectare, de R$ 250,00 para R$ 100,00, em observância dos princípios do razoabilidade e proporcionalidade.

Sem contrarrazões (Certidão de id. 94706486).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que o dano evidenciado é de natureza objetiva e foi comprovado nos autos, diante do desmate ilegal mesmo que anterior a julho/2008, que não contou com autorização prévia do órgão ambiental e nem mesmo restou demonstrado pelo Apelante que o polígono desmatado se tratava de área consolidada (id. 98661496).

Recurso tempestivo (id. 169056193).

Preparado (id. 94703481).

Conclusos por redistribuição (id. 156095678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
PAULO SERGIO DEMSKI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

ESTADUAL
, pela qual foram julgados parcialmente procedente os pedidos da inicial, e extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (ids. 94706473, 94706474 e 94706475).

No caso, como também sobredito, a sentença condenou o Apelante: a deixar de praticar qualquer atividade na área objeto do Auto de Infração até que obtenha autorização do Órgão ambiental; a providenciar o licenciamento ambiental (no prazo de 60 dias), inclusive com apresentação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRADE; bem como ao pagamento de indenização por dano ambiental, no valor de R$ 150.270,50 (cento e cinco mil, duzentos e setenta reais e cinquenta centavos), corrigidos e com juros de 0,5% ao mês, contados da citação, conforme decisão no id. 94706467, tendo em vista a comprovação do desmate de 421,082 hectares de floresta nativa.

Em suas razões de recurso, o Apelante sustenta que suas atividades rurais já estavam em desenvolvimento desde antes de 22/07/2008; que promoveu sua inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), manifestando a intenção de adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) e que possuía autorização do IBAMA para o desmate de 100ha (do total de 421ha).

Ocorre que em se tratando de infração ambiental por danos causados ao meio ambiente, a responsabilidade é objetiva, de maneira que para a responsabilização a respeito basta a constatação do dano e o nexo de causalidade, tal como disposto nos arts. 225, § 3o da CF/88 e 14, § 1o, da Lei n.o 6.938/81:

“
Art. 225.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3o.
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

“
Art. 14.
Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1o.
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

Ademais, frise-se que
“a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”
(Súmula 618/STJ), razão pela qual, diante desse mecanismo de inversão do ônus probatório, competia ao Requerido/Apelante demonstrar que o polígono desmatado se tratava de área consolidada, porém não conseguiu se desincumbir de tal ônus.

Os autos revelam elementos de prova a validar a ocorrência da infração ambiental, a saber: a fiscalização do IBAMA, demonstrando supressão ilegal de vegetação nativa com as respectivas coordenadas geográficas e registo fotográfico
“in loco”
e Carta Imagem constante da Nota Técnica do Aludido Órgão Ambiental (id. 94684959). Não obstante tenha sido autuado pelo desmate irregular de 421ha, o Apelante apresentou 02 (duas) autorizações de desmate de 50ha na Fazenda Thanna I e 50ha na Fazenda Thanna II (vide id. 94684971 - pp. 01/02), sem que lograsse demonstrar que tais autorizações se referiam à mesma área autuada, de 421ha.

Nesse ponto, merece destaque o trecho da sentença que bem observou a questão:

“No que se refere as autorizações, cabe asseverar
que o réu não comprovou que o desmatamento se efetivou exatamente no local objeto do auto de infração no 545922
. E a comprovação se deu por um motivo muito simples: o réu
estava autorizado a desmatar 50 hectares da fazenda Thanna I e 50 hectares da fazenda Thanna II, porém o desmate objeto do auto de infração se deu em 421,086 hectares; assim, o desmate objeto de autuação, atingiu área muito superior àquela objeto da autorização
.

O réu também apresentou certidão emitida pela Delegacia Municipal de Guarantã do Norte/MT onde é narrado que no dia 25.8.1999 a fazenda Thanna foi atingida por fogo
. Aduziu que o fogo teve origem em área vizinha a sua, vindo a atingir a fazenda Thanna.

Neste aspecto, mais uma vez
o réu não comprovou que o fogo era proveniente de outra área rural, eis que se limita a apresentar um documento onde consta de forma isolada sua narrativa. Aliado a isso, no decorrer da instrução, o réu não produziu prova, em especial perícia, para comprovar que a área objeto do desmate foi, de fato, atingida pelo fogo
”
(g.n.)

(id.

94706467).

Outrossim, consigno que nas aludidas autorizações a que se apega o Apelante
constou
expressamente
validade até 05/07/1996
(id. 94684971 pp. 01/02), sendo que o Auto de Infração identificou que houve o desmatamento após esse período, já que
a área foi vistoriada por agentes de fiscalização do IBAMA no dia 07/06/2006
(vide id. 94684959 - p. 03), inclusive destacando o corte raso de floresta em torno de córregos e nascentes.

Em que pese, ainda, venha o Apelante a sustentar que a inscrição no CAR (Cadastro Ambiental Rural) e sua adesão ao programa de Regularização Ambiental (PRA) seriam suficientes para obstar a autuação ambiental promovida, afere-se dos autos que o requerimento de inscrição no CAR só ocorreu em 03/02/2021 (id. 94706478 - p. 02) ou seja, após proferida a sentença de procedência parcial da Ação Civil Pública, ou seja, após a constatação do dano ambiental.

Ademais, como bem abordado pelo parecer ministerial:

“(...)
em audiência realizada no ano de 2010, este Parquet ofereceu a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta
, que se resumia na apresentação de Licença Ambiental Única (LAU) e elaboração de PRAD,
ocasião em que o particular quedou-se inerte
.

Vislumbra-se que,
até o presente momento, a parte ainda não regularizou a sua propriedade, tendo somente realizado a inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), que se trata de documento meramente declaratório
e, mais, cujo pedido pode ser deferido ou indeferido.

Embora configure a primeira etapa do licenciamento ambiental, a presente demanda perdura desde 2007, o que claramente denota a ausência de interesse do particular (...)
.” (g.n.) (id. 98661496).

Por conseguinte, a regularização posterior não macula o procedimento administrativo que visa apurar o dano ambiental, muito menos elide o interesse de agir conferido ao Autor da ação.

A propósito, nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER -
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA
- AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL - AUSÊNCIA – AUTUAÇÃO -
DEVER DE REPARAR O DANO
- RECOMPOSIÇÃO ÁREA DEGRADADA - APRESENTAÇÃO DE CAR - INDISPENSÁVEL PROJETO DE RECUPARAÇÃO DE AREA DEGRADADA-PRA - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FAZER CESSAR O DESMATAMENTO - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. À evidência, o dano ambiental tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira preventiva, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.
Ainda que proprietário tenha iniciado o processo de regularização de sua propriedade junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), mediante o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR), tal fato não o libera pela conduta ilegal de desenvolver suas atividades sem a necessária e prévia licença ambiental, tampouco de recuperar o meio ambiente degradado. A apresentação unicamente do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade rural não elide o proprietário do cumprimento da obrigação imposta, longe disso, o início da regularização ambiental conferida por esse documento é condição essencial à aprovação do PRAD
. Não há que se falar em reforma da decisão liminar que, visando evitar o prolongamento do dano ambiental e dar início à recuperação da área degradada, impõe, de imediato, obrigações ao poluidor, perante o órgão ambiental. Recurso desprovido.” (RAI 1003689-62.2017.8.11.0000 MT, Relator:
Edson Dias Reis
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 11/03/2020, Data de Publicação: 18/03/2020) (g.n.)

Destaca-se ainda que embora a Lei n.o 12.651/2012 tenha revogado o Código Florestal de 1965 (Lei n.o 4.771/65), não concedeu anistia aos infratores das normas ambientais. Em vez disso, manteve a ilicitude das violações da natureza, sujeitando os agentes aos competentes procedimentos administrativos, com vista à recomposição do dano ou à indenização.

Dispõe o art. 59 do atual Código Florestal:

“
Art. 59.
A União, os Estados e o Distrito Federal deverão, no prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data da publicação desta Lei, prorrogável por uma única vez, por igual período, por ato do Chefe do Poder Executivo, implantar Programas de Regularização Ambiental - PRAs de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo.

§ 1o
. Na regulamentação dos PRAs, a União estabelecerá, em até 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da publicação desta Lei, sem prejuízo do prazo definido no caput, normas de caráter geral, incumbindo-se aos Estados e ao Distrito Federal o detalhamento por meio da edição de normas de caráter específico, em razão de suas peculiaridades territoriais, climáticas, históricas, culturais, econômicas e sociais, conforme preceitua o art. 24 da Constituição Federal.

§ 2o.

A inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para a adesão ao PRA, devendo esta adesão ser requerida pelo interessado no prazo de 1 (um) ano, contado a partir da implantação a que se refere o caput, prorrogável por uma única vez, por igual período, por ato do Chefe do Poder Executivo
.

§ 3o.

Com base no requerimento de adesão ao PRA, o órgão competente integrante do Sisnama convocará o proprietário ou possuidor para assinar o termo de compromisso, que constituirá título executivo extrajudicial
.

§ 4o.

No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso,
o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008
, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito.

§ 5o
.
A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4o deste artigo
e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA
” (g.n.)

No caso, embora a degradação tenha ocorrido antes de 22/07/2008, frise-se, o Apelante deu início ao processo de regularização de sua propriedade junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), mediante o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR), apenas depois da sentença que acolheu em parte a pretensão ministerial, fato que não o isenta da responsabilidade sobre a conduta irregular constatada.

Registre-se que o Código Florestal não suspendeu, anistiou ou anulou as infrações cometidas. Ao contrário, criou uma série de condições para que seja possível que venham a ser convertidas em serviços ambientais. Em casos tais, entretanto, há de ocorrer adesão formal ao programa, assinatura de termo de compromisso, adesão ao Cadastro Ambiental Rural e recuperação dos danos, mediante o cumprimento do compromisso e, somente após toda esta tramitação, é que se entenderá que a multa foi convertida em serviços ambientais.

O juízo singular entendeu, no caso, que o acervo dos autos lhe permitia vislumbrar a comprovação da ocorrência do dano ambiental, que decorreu do exercício de atividade sem licença ambiental e destruição de 421,086ha de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem licença do Órgão ambiental competente.

Ademais, não conta dos autos a demonstração de que o desmatamento se deu em área consolida, já que para tanto, o art. 3o, IV, do Código Florestal, dispõe que:

“
Art. 3o.
Para os efeitos desta Lei,
entende-se por
:

(...)

IV
-
área rural consolidada
:
área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris
, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio;”

Com efeito, as imagens constantes dos autos demonstram que
não se trata de área consolidada, vez que o desmate ilegal ocorreu em área de floresta nativa, com supressão em torno de córregos e nascentes.

Quanto ao
dano reconhecido
, este restou configurado em razão do ilícito constatado, decorrente da destruição de 421,086ha de floresta nativa e, ao contrário do quanto alegado pelo Apelante, a sentença não apenas indica o dano registrado, bem como justifica o
quantum
arbitrado em virtude de sua ocorrência. Confira-se:

“(...) o réu não cumpriu com o previsto no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, eis que
não produziu prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. (...)
desmatou 421,086 hectares de floresta nativa na região amazônica, sem autorização competente
no interior da fazenda Thanna, neste município de Guarantã do Norte/MT.

A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e como tal não exige a comprovação de culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade
(...)

No que se refere ao valor do dano a ser indenizado, na forma do artigo 14, § 1o, da Lei 6.938/81, prevê o art. 944 do Código Civil:

‘Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Paragrafo único. Se houve excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, é facultado ao Juiz reduzir equitativamente a indenização’

(...)
considerando a gravidade do fato e situação financeira do infrator entendo que o valor do dano deve ser fixado em R$ 250,00 por hectare, totalizando 105.270,50, sendo um valor razoável e suficiente para indenizar o prejuízo ambiental
”.
(g.n.)

(id.

94706467)

No caso,
o prejuízo ambiental foi avaliado em decorrência do desmate dos 421,086ha de floresta nativa de região amazônica
, tal como acima consignado, bem como entendida razoável a sua fixação em R$ 250,00/ha, não apenas pela consideração da gravidade do fato em si próprio, mas também pela situação financeira do agente causador do dano, não se podendo olvidar ainda, do caráter pedagógico da medida, visando servir de freio para que não incorra, doravante, em novas degradações ambientais.

A esse respeito, a jurisprudência deste e. Tribunal estabelece requisitos a serem observados quanto ao arbitramento do valor:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - QUEIMADA SEM AUTORIZAÇÃO - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - OBRIGAÇÃO PROPTER REM -
DANO MORAL

COLETIVO
-

CONFIGURADO - VALOR ARBITRADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- RECURSO DESPROVIDO. 1.
A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator
. 2. Na hipótese, ficou
comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, impositivo que se condene o responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o status quo
. 3.
O valor fixado a título de danos morais

coletivos

deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida
; o impacto no seio da sociedade;

a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental
. In casu, observados estes parâmetros, tenho que o quantum deve ser mantido. 4. Recurso desprovido”. (N.U 1001200-59.2018.8.11.0051, Relator:
Gerardo Humberto Alves Silva Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 18/10/2022, publicado no DJE 31/10/2022) (g.n.)

Outrossim, merece anotação o fato que, ao julgar o AREsp 1674533/RO, em 24/08/2021, o STJ decidiu pela legalidade de fixação da multa por hectare desmatado, considerando legal fixada no importe de R$ 1.500,00 por hectare pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) a um homem acusado de desmatamento ilegal de área de preservação ambiental. Portanto, não se vislumbra desproporcional o valor ora arbitrado, na ordem de R$250,00/há desmatado, a ponto de ensejar sua revisão para menor.

Também não procede o pedido alternativo
do Apelante para que a multa tenha incidência apenas nos hectares excedentes à autorização dada ao Apelante pelo IBAMA, pois como já salientado, a autorização a ele conferida, além de não comprovada que se referia à mesma área degradada, tinha a validade até 1996.

Entendo que os elementos constantes dos autos, denotadores da gravidade da conduta apurada e a capacidade econômica do agente causador do dano ambiental, aliados ao caráter pedagógico da medida, permitem concluir pela manutenção do valor arbitrado a título de reparação, que totaliza R$ 150.270,50 (cento e cinco mil, duzentos e setenta reais e cinquenta centavos) e que não destoa dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

No caso, portanto, em que restou devidamente comprovada a degradação ambiental consistente no desmatamento irregular realizado pelo Apelante e uma vez que evidenciada a ocorrência de supressão de floresta nativa da região amazônica - repito - objeto de especial proteção, sem licença ou autorização do Órgão ambiental, agiu com acerto o Juízo de primeiro grau.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA SEM LICENÇA AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E FLORESTA NATIVA
- CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E A REPARAÇÃO PELO DANO MORAL - PRELIMINARES: CERCEAMENTO DE DEFESA - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - REJEITADAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - OBRIGAÇÃO PROPTER REM - CONDUTA QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA TOLERÂNCIA -
SITUAÇÃO FÁTICA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE E POR VISTORIAS E CONSTATAÇÕES FEITAS POR EQUIPE TÉCNICA DO ÓRGÃO AMBIENTAL NA ÁREA DELIMITADA - DEGRADAÇÃO CONFIRMADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
- MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO - REJEITADO - QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO - RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 6.
Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada, e ao ressarcimento pelos danos materiais ao meio ambiente
. (...) 8. Em se

verificando que o juízo de origem, em ação civil pública ajuizada em razão de dano ambiental, fixou o valor da indenização pelo dano moral coletivo levando em consideração a conduta praticada e as peculiaridades do caso, e com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há que se falar em majoração do quantum”. (N.U 0005141-89.2011.8.11.0015, Relator:
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 07/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (g.n.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023